Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-19.2013.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003886-19.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (EMBARGANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), JOAO RUIZ CAMPOS - CPF: 097.658.358-50 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 363.299.898-18 (EMBARGADO), ADAIR SERGIO BIRNFELD - CPF: 631.771.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN PENHA RODRIGUES - CPF: 080.461.428-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 0003886-19.2013.8.11.0018

EMBARGANTE: CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA

EMBARGADA: JOAO RUIZ CAMPOS e ANA CAROLINA RODRIGUES CAMPOS (representantes da genitora falecida ELEN PENHA RODRIGUES)

TERCEIRO INTERESSADO:

ADAIR SERGIO BIRNFELD

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA – CONFIGURAÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
NEXO CAUSAL CONFIGURADO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

CONCESSIONARIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 128485187, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 127285666, proferido no
Recurso de Apelação nº.
0003886-19.2013.8.11.0018
, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, tais como, ausência do nexo de causalidade para a responsabilização da Concessionária, tendo em vista que a conduta do outro requerido era suficiente para causar o acidente (culpa exclusiva de terceiro), não sendo a existência do buraco na pista o que efetivamente causou o imbróglio, mas sim a conduta do terceiro por si, principalmente quando não há provas cabais sobre o terceiro ter colidido no buraco.

Destaca ainda, omissão em relação ao fato que não houve comprovação de nenhum pagamento/gasto, informação que não foi levada em conta pelo Tribunal.

Diante do exposto, requer sejam recebidos os presentes Embargos declaratórios, e ao final sejam acolhidos na íntegra, com vistas a corrigir os vícios apontados, por toda a fundamentação, e por consequência, aplicando-lhe efeito infringente para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se: a) a inexistência de responsabilidade civil da Concessionária; b) inexistência de nexo causal entre qualquer ato da Concessionária e o resultado danoso; c) ausência de danos morais; d) ausência de comprovação de danos materiais.

Contrarrazões no ID nº 129355671, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, não há falar em omissão quando, considerada bem fundamentada a sentença de primeiro grau, transcreve trechos a fim de fundamentar seu entendimento.

Aliás, nesse sentido, constou do acórdão,
in verbis
(ID. 127285666):

“[...].In casu, após apreciar as provas dos autos e em especial a oitiva das testemunhas, o magistrado singular consignou expressamente que restou comprovado o nexo causal entre a ação/omissão ilícita da concessionária Águas de Juara, e o acidente que vitimou a requerente. Vejamos:

“Após detida análise dos autos, levando-se em consideração a prova documental produzida, inclusive com a juntada da ação penal proposta contra o requerido Adair, bem como pela prova produzida em juízo, tenho que o pedido é parcialmente procedente.

Extrai-se das provas dos autos que o requerido Adair conduzia seu veículo com velocidade incompatível como o local, embriagado, e sem habilitação para conduzir, quando então bateu em um buraco na pista causado pela requerida Águas de Juara, ocasionando o estouro de um pneu.

Após o estouro do pneu, o condutor do veículo causador do acidente perdeu totalmente o controle, vindo a colidir com o carro da vítima, que estava corretamente estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial. Após o acidente, sem prestar nenhum tipo de socorro a eventuais vítimas, Adair fugiu do local.

São incontroversos os seguintes pontos: a existência do buraco na via; a alta velocidade do veículo causador do acidente, o estouro do pneu, e a colisão. Comisso, subtraindo-se o buraco da linha de causação, tem-se que o evento danoso certamente não teria acontecido, a despeito do condutor do veículo estar em alta velocidade e embriagado.

O PM Wexley Julio Fernandes, que atendeu a ocorrência (f. 122/123), afirmou:

“Que as pessoas que restaram identificadas como Eliane Costa de Oliveira e Maria Aparecida Pereira dos Santos presenciaram o acidente e
disseram que o veículo Fiat Palio, de cor branca, transitava em alta velocidade, quando bateu em um buraco em meio a via pública estourando um dos pneus e perdendo o controle vindo a colidir contra a traseira do veículo Escoesport
. Que diz que efetuou rondas e localizou um veículo com as mesmas características do que havia se envolvido no acidente, um Fiat Palio de cor branca, placas ILZ-9801, parado na Rua Adenilson de Brida, com um pneu traseiro estourado e a parte lateral amassada devido à colisão. Que ao indagar o condutor de citado veículo a pessoa que restou identificada como Adair Sergio Birnfeld, sobre a dinâmica dos fatos de citado acidente, ele alegou não se lembrar. Que Adair apresentava visíveis sinais de embriagues alcóolica”.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial (f. 129) o
requerido Adair afirmou
, grosso modo, que foi o causador do acidente, e
que se lembra que um dos pneus estourou, levando-o a perder o controle de seu veículo e colhendo o veículo da vítima
. Que fugiu do local por ter ficado muito nervoso. Que naquele dia, antes do acidente, tinha ingerido várias latas de cerveja, e que estava um pouco bêbado. Informou ainda, não possuir habilitação para dirigir.

A testemunha Maria Aparecida (f. 152), ao ser inquirida no IP, afirmou o seguinte, in verbis: “Que diz que
viu um veículo de cor branca que seguia em alta velocidade pela Avenida Rio Arinos bater em um buraco em meio a via pública que pelo barulho acredita que um dos pneus do veiculo estourou e o condutor dele perdeu o controle de veiculo
que derrapou lateralmente atingindo a traseira do veículo de Elen”.

A única testemunha que destoou das demais provas foi João Leandro dos Reis, que afirmou que o requerido Adair nem sequer chegou a colidir com o burado. Todavia essa versão é isolada nos autos, motivo pelo qual não pode ser tida como totalmente verdadeira.

A prova produzida em juízo também confirmou que houve o estouro do pneu ao cair no buraco, quando então o veículo desgovernado atingiu o veículo da requerente.

Vê-se portanto, restar comprovado nos autos o nexo causal entre a ação/omissão da concessionária, que abriu um buraco na via para realizar a manutenção da rede de agua e esgoto do município, mas não tampou o buraco com massa asfáltica, causando danos a todo os motoristas que trafegam por aquela via. Ainda, não sinalizou a existência do buraco.

A omissão da concessionária em reparar do buraco causado na pista faz com que seja responsável objetivamente pelos danos que causar a terceiros.”

Nessa ordem de ideias, ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo do requerido Adair, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais a que foi condenada, porquanto, por conduta omissiva, deixou de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam.

Nesse contexto, restou evidente nexo causal entre o sinistro e a atuação (ou inação) da concessionária, que tinha o dever de manutenção da via após realizar qualquer serviço, garantindo a segurança mínima de todos os transeuntes e motoristas.

Por outro lado, não foi comprovada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade. Destarte, de rigor a procedência da demanda.

[...]. ”
(Sic. ID nº
127285666
).

Ademais, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022